Tribunal: TJDFT
Processo: 0706678-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706678-66.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SCHEILLA DE LIMA SANTIAGO D E S P A C H O Intime-se o embargante para que se manifeste sobre a ofensa ao princípio da dialeticidade, alegada pela embargada em contrarrazões (ID 28631937). Prazo de 10 (dez) dias, considerando a prerrogativa legal. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2021 14:08:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator